Tribunal: STF
Processo: RE 1507167
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, pelo qual provido o agravo em execução interposto pelo Ministério Público, “de modo a afastar a aplicação da fração de 1/6 e restabelecer a fração antes vigente para fins de progressão de regime” (fl. 6, e-doc. 21). Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA EQUIPARAÇÃO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – CONDUTA EQUIPARADA A CRIME HEDIONDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF, ART. 5º, XLIII) – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DESSA EQUIPARAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que “a Câmara Criminal entendeu que a hediondez equiparada da traficância tem previsão constitucional no artigo 5º, inciso XLIII (vide fls. 4 e ss, do acórdão recorrido), de modo irrestrito. Todavia, tal conclusão trata-se de interpretação manifestamente contrária ao texto constitucional e, por óbvio, à vontade do constituinte originário. (...) Sem medo de errar, a interpretação despendida ao referido comando constitucional é ultrajante, uma vez que a própria Constituição trouxe que a sua ‘equiparação’ foi somente para fins de vedação de fiança, graça ou anistia” (fl. 15, e-doc. 40).



    Ressalta que “a Lei nº 8.072/90, previa em seu artigo 2º a equiparação especifica e pontualmente quanto i. anistia; ii. Graça; iii. Indulto e iv. Fiança, exatamente como prevê o texto constitucional. Por seu turno, em seu §2º havia uma equiparação legal também quanto à progressão de regime (...). Todavia, a Lei nº 13.964/2019 rompeu com a tradição anterior, na medida em que afastou da referida legislação as consequências da hediondez em sede execução penal, o que fez no modal expresso ' artigo 19, da Lei nº 13.964/2019. Logo, não há mais uma equiparação irrestrita advinda da lei” (fls. 18-19, e-doc. 40).



    Defende que “o único dispositivo que viabilizava a equiparação de tráfico de drogas aos rigorismos na progressão de regime aplicável aos crimes hediondos fora revogado, sendo evidente que a norma constitucional não autorizou tamanho nivelamento para fins de execução penal. Pela ordem, a equiparação para fins de execução penal não está disposta na Constituição” (fl. 19, e-doc. 40).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer o Recorrente: 



    a) Seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, por atender aos requisitos legais e constitucionais, em especial a tempestividade, o prequestionamento e a existência de repercussão geral;



    b) No mérito, seja dado provimento para o fim de reconhecer que a decisão impugnada contrariou o Art. 5º, XLIII, da CF, uma vez que não equiparou o tráfico de drogas ao delito hediondo para fins específicos de progressão de regime; 



    c) Em consequência, que seja determinado a aplicação do montante de 16% da pena, previsto no art. 112, I, da Lei de Execução Penal, para fins de progressão de regime a título de requisito objetivo” (fls. 24-25, e-doc. 40).



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede o não conhecimento ou desprovimento do recurso (e-doc. 43).



    3. Em 29.7.2022, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná “admit[iu] o recurso extraordinário interposto por AUGUSTO CARDOSO DA SILVA, como representativo da controvérsia, nos termos dos artigos 1.030, incisos IV e V, alíneas ‘a’ e ‘b’, e 1.036, § 1º, ambos do Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 46). Porém “deix[ou] de determinar a suspensão de ações e/ou recursos em trâmite no Estado do Paraná” (fl. 6, e-doc. 46).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de afronta ao inc. XLII da Constituição da República e o restabelecimento da decisão do juízo da vara de execuções penais que afastou o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, para possibilitar a progressão de regime do recorrente.



    6. Em 2.3.2022, nos autos da Execução Penal n. 4001210-61.2020.8.16.0045, o juízo da Vara de Execuções Penais de Londrina/PR deferiu o pedido da defesa do recorrente e afastou a equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos para fins de progressão de regime.



    Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução, alegando “que a equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos se dá por imposição do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. Sustent[ou] que a alteração da legislação infraconstitucional não modifica esse entendimento. Acrescent[ou] que as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 no âmbito da legislação da execução penal alicerçam a ideia da hediondez do tráfico de drogas, uma vez que se subtende pelo artigo 112, § 5º, da Lei de Execução Penal que apenas o tráfico em sua modalidade privilegiada não é dotado de hediondez. Destac[ou] que o entendimento pacificado nos E. Tribunais Superiores, segundo o qual o ‘tráfico privilegiado’ não possui natureza hedionda ou equiparada, tem como premissa a categorização do crime de tráfico ilícito de drogas como equiparado a hediondo. Requer[ou] o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da interpretação dada pela decisão agravada” (fl. 1, e-doc. 21).



    Em 27.5.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, “de modo a afastar a aplicação da fração de 1/6 e restabelecer a fração antes vigente para fins de progressão de regime” (fl. 6, e-doc. 21). Estes os fundamentos do acórdão:



    “A decisão que motivou a interposição do presente agravo foi proferida sob os seguintes fundamentos (...).



    Depreende-se que a CF autoriza expressamente que lei ordinária defina quais serão os delitos hediondos sujeitos às mencionadas vedações, contudo, para os delitos de tráfico, tortura e terrorismo, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade ao legislador infraconstitucional, tratando-se de vedação expressa, absoluta e tão somente à fiança, graça e anistia a tais crimes. A partir de tal premissa, infere-se, igualmente, que a norma originária não igualou os mencionados delitos aos hediondos para outros fins que não estes – providência que compete ao legislador ordinário. (...)



    Quanto a progressão de regime, verifica-se que tratamento mais gravoso aos delitos hediondos e ao tráfico de drogas, tortura e terrorismo, adveio tão somente com a edição da Lei 11.464/2007 (dezenove anos após a Constituinte) que modificou o §2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990 (...).



    Logo, a equiparação à hediondez para fins de progressão de regime nos casos de tráfico de drogas derivava única e exclusivamente de tal comando legal.



    No entanto, com o advento da Lei 13.964/2019 fora revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990 e, portanto, sucumbiu a única ‘equiparação’ legislativa para fins de progressão entre os delitos hediondos e o de ‘tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins’ (...).



    O agravado possui uma condenação (L. 11.343/06, art. 33, caput), e sua pena total é de 08 anos e 02 meses de reclusão, dos quais 32% foram cumpridos e restam 05 anos, 06 meses e 01 dia de reclusão a cumprir.



    O Ministério Público do Paraná pretende a revogação da r. decisão ora impugnada e, para isso, alega que a equiparação do crime de tráfico de drogas aos crimes hediondos se dá por imposição da própria Constituição Federal. 



    Assiste-lhe razão.



    O delito de tráfico de drogas – tipificado pelo artigo 33 da nº Lei 11.343/06 – é equiparado a hediondo desde a vigência da Constituição Federal de 1988.



    Isso resulta evidente a partir do momento em que a Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso XLIII, elenca o tráfico de drogas e os crimes hediondos como inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, nos seguintes termos:



    ‘Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    (...) XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.’



    Depois disso, a Lei de Crimes Hediondos (L. 8.072/90) somente regulamentou essa norma, por meio de seu artigo 2º, que originariamente tinha a seguinte redação:



    ‘Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:



      I - anistia, graça e indulto; 



    II - fiança e liberdade provisória.



    § 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado.



    § 2º Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. 



    § 3º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.’



    Desse modo, é evidente que foi a Constituição Federal que equiparou o tráfico de drogas a crime hediondo.



    Tanto é assim que há muito os Tribunais Superiores se referem ao tráfico de drogas como crime equiparado a hediondo, e essa equiparação não cessou com a promulgação do Pacote Anticrime (vigente desde 23/01/2020). (...)



    Então, o fato de a Lei 13.964/2019 ter revogado o artigo 2º, §2º, da Lei 8.072/1990 não significa que tenha afastado a hediondez conferida, por equiparação, pela própria Constituição Federal, ao tráfico de drogas.



    Aliás, a corroborar essa conclusão, há o fato de que a nova lei afastou, de forma expressa, somente a hediondez do tráfico privilegiado (como já entendia a jurisprudência).



    O artigo 112, §5º foi incluído à Lei de Execução Penal pela referida Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) com a seguinte redação:



    ‘§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.’



    Portanto, mesmo após o advento do ‘Pacote Anticrime’, o tráfico de drogas (não privilegiado) continua a ser equiparado a crime hediondo. (...)



    Enfim, considerada a hediondez do delito de tráfico de drogas, deve ser acolhido o pedido de revogação da r. decisão impugnada, de modo a afastar a aplicação da fração de 1/6 e restabelece a fração antes vigente para fins de progressão de regime.



    Do exposto, voto por dar provimento ao recurso para revogar a r. decisão impugnada” (fls. 1-6, e-doc. 21).



    7. Como acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 76), a equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pelo qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo recorrente, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    A Lei n. 13.964/2019 também alterou o art. 112 da Lei n. 7.210/1984 e fixou novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de, pelo menos, 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de n. 7.210/1984, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Essa orientação está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (HC n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    Nessa mesma linha de entendimento, por exemplo, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.438.896-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, XXXIX E XLIII, DO TEXTO MAGNO. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a própria Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XLIII, equiparou o tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, junto a outros delitos extremamente graves, como a tortura e o terrorismo, atribuindo-lhes um tratamento mais rigoroso, com consequências diferenciadas e mais gravosas àqueles que praticarem tais condutas. Precedentes. 2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o exame de eventual ofensa aos demais preceitos constitucionais indicados nas razões recursais demanda, em primeiro plano, a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.390.299-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS VEICULADOS NA INICIAL: IMPROPRIEDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROVENIENTE DIRETAMENTE DA CRFB (INC. XLIII DO ART. 5º). 1. O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 2. A equiparação do delito de tráfico ilícito de drogas aos crimes hediondos não provém de previsão legal, mas da própria Constituição da República (art. 5º, inc. XLIII). Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 225.712-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro André Mendomça, Segunda Turma, DJe 22.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.280-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.972-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    O acórdão questionado no presente recurso extraordinário harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora